Tribunal: TJDFT
Processo: 0756739-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. RECURSO DO QUERELANTE. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. MENSAGENS ENVIADAS POR APLICATIVO. DECLARAÇÕES PRESTADAS PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANIMUS NARRANDI E DEFENDENDI RECONHECIDOS. RECEBIMENTO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME E DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, e declinou da competência para um dos Juizados Especiais Criminais para a análise dos crimes remanescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a queixa-crime deve ser recebida integralmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ânimo do agente deve ser examinado, em regra, no mérito da ação penal; excepcionalmente, quando a ausência do dolo específico exigido pelo crime contra a honra é flagrante, a sua análise há de ser feita prontamente, de modo a obstar a tramitação da ação.
4. As expressões constantes das mensagens datadas de 4/6/2025 configuram impropérios, sem indicação de fatos determinados, restringindo-se à esfera da injúria simples, não havendo elementos que indiquem calúnia ou difamação.
5. A expressão relacionada à condição etária (moleque envelhecido) não revela dolo específico voltado ao etarismo, ausente conotação de idade avançada ou discriminação própria da injúria qualificada. Além de o querelante não ser idoso, a expressão remete à suposta imaturidade e não à condição de pessoa idosa.
6. As mensagens enviadas em 15/7/2025 ocorreram no contexto de exercício de autodefesa, em sede de investigação policial, revelando animus narrandi e animus defendendi, o que afasta a tipicidade dos crimes contra a honra nessa fase.
7. Correto o declínio da competência para um dos Juizados Especiais Criminais, uma vez que o somatório das penas máximas cominadas em abstrato aos delitos remanescentes não ultrapassa o limite de 2 anos, estabelecido no artigo 61, da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 138, 139, 140, e 141, inciso III e § 2o; Código de Processo Penal, artigo 395, incisos II e III.